Tribunal: TJSP
Processo: 2134132-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
r é, em regra, taxativo" (EREsp 1886929 e EREsp 1889704). Parte das terapias indicadas, no caso, incluída no rol de coberturas obrigatórias da ANS, atualizado pela RN 469, de 9 de julho de 2021, que assegurou cobertura ilimitada para "pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento-Autismo" (item 4, anexo). Tratamento multidisciplinar que se mostrou necessário, em princípio, à saúde e ao desenvolvimento do paciente, segundo expressa indicação do profissional que assiste o infante.
III. Musicoterapia, hidroterapia e demais tratamentos aquáticos, como fisioterapia aquática. Exclusão de cobertura obrigatória, segundo o rol taxativo da ANS. Parecer Técnico no 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021.
IV. Decisão agravada que se revelou, por ora, harmônica com o disposto na RN no 259 da ANS. Obrigação de cobertura fora da rede credenciada apenas nos casos de inexistência ou indisponibilidade de prestador na rede assistencial. Própria decisão recorrida já impôs à seguradora o custeio por pagamento direto nessas hipóteses.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2134132-91.2022.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

03/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Cobertura de tratamento multidisciplinar indicado ao consumidor, com terapias especializadas. Deferimento parcial na origem. Irresignação do autor, que não merece acolhida.
II. Paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA- CID: F.84). Análise realizada a partir do entendimento firmado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Cobertura de tratamento multidisciplinar indicado ao consumidor, com terapias especializadas. Deferimento parcial na origem. Irresignação do autor, que não merece acolhida.
II. Paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA- CID: F.84). Análise realizada a partir do entendimento firmado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a diretriz no sentido de que "O rol de procedimentos em eventos da saúde suplementar é, em regra, taxativo" (EREsp 1886929 e EREsp 1889704). Parte das terapias indicadas, no caso, incluída no rol de coberturas obrigatórias da ANS, atualizado pela RN 469, de 9 de julho de 2021, que assegurou cobertura ilimitada para "pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento-Autismo" (item 4, anexo). Tratamento multidisciplinar que se mostrou necessário, em princípio, à saúde e ao desenvolvimento do paciente, segundo expressa indicação do profissional que assiste o infante.
III. Musicoterapia, hidroterapia e demais tratamentos aquáticos, como fisioterapia aquática. Exclusão de cobertura obrigatória, segundo o rol taxativo da ANS. Parecer Técnico no 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021.
IV. Decisão agravada que se revelou, por ora, harmônica com o disposto na RN no 259 da ANS. Obrigação de cobertura fora da rede credenciada apenas nos casos de inexistência ou indisponibilidade de prestador na rede assistencial. Própria decisão recorrida já impôs à seguradora o custeio por pagamento direto nessas hipóteses.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.